Tribunal: STF
Processo: ARE 1310374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DISPENSADO. ART. 496, § 3º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA. MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO. SENTENÇA QUE FIXOU A DIB EM DATA ANTERIOR AO PEDIDO INICIAL. ARGUIÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA EM AÇÕES ACIDENTÁRIAS. DECISÃO MANTIDA NO PONTO. RECURSO DESPROVIDO.
    "Em sede de infortunística não vige o princípio da congruência da sentença ao pedido formulado. Há possibilidade de estipulações diversas quanto ao tipo de benefício, marco inicial, juros, correção, etc, sempre em consideração à natureza social da causa" (TJSC, Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva). (TJSC, Apelação Cível n. 0023498- 70.2012.8.24.0064, de São José, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 10-10-2017).
    APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/09, PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO TEMA 810 DO STF. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO DO INPC. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO.
    "Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 11.960/09 no tocante à TR e da rejeição dos embargos de declaração opostos ao Tema 810 do STF, afigura-se possível a adoção, desde já, do INPC para correção dos valores previdenciários, conforme estabelece o art. 41-A da Lei 8.213/91."(AC n. 0305006-41.2016.8.24.0023, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 15-10-2019) (TJSC, Apelação Cível n. 0300146- 20.2018.8.24.0025, de Gaspar, rel. Des. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-10-2019). CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DE AUTARQUIAS FEDERAIS (ART. 3º DA LC 729/2018). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA. EFEITO REPRISTINATÓRIO. CUSTAS DEVIDAS PELA METADE. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO.
    "1. O art. 3º da LC 729/2018 (que pretendia isentar o INSS de custas perante a Justiça Estadual) é inconstitucional, pois subverteu por meio de emenda parlamentar o projeto de lei encaminhado pelo Poder Judiciário em assunto de sua exclusiva iniciativa. Reconhecimento feito independentemente de encaminhamento ao Órgão Especial em face da jurisprudência consolidada.
    2. Repristinação do art. 33, § 1º da LC 156/1997 (na redação dada pela LC 524/2010), sendo o INSS devedor de custas pela metade.
    3. Não se desconhece que a Lei Estadual 17.654/2018 isentou as autarquias federais do recolhimento de taxas judiciárias, mas diante de fato gerador anterior à sua entrada em vigor, as novas regras aplicam-se apenas aos processos protocolados depois de 1º de abril de 2019.
    4. Recurso provido em parte (apenas para ajustar os encargos quanto aos Temas 810 do STF e 905 do STJ)." (TJSC, Apelação n. 0318783-48.2016.8.24.0038, de TJSC, rel. Des. HÉLIO DO VALLE PEREIRA, 5ª Câmara de Direito Público, j. 18-06-2020).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 24, inciso IV, 96, inciso II, alíneas b e d, e 145, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente